Tribunal: TJMT
Processo: 1056525-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056525-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES - CPF: 415.865.901-97 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), OSWALDO NARDINI NETO - CPF: 167.930.618-95 (ADVOGADO), VIVIANE BERTOLDI CORREA PIMENTEL - CPF: 188.538.728-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. – PRESCRIÇÃO. – ART. 206, §1º, II, DO CÓDIGO CIVIL. – OCORRÊNCIA. – CORRESPONDÊNCIA A.R. RECEBIDA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. – INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil, nas lides que envolvem segurado e segurador, o prazo prescricional é de 01 (um) ano.

2. O prazo prescricional começa a correr da data da ciência do fato, como por exemplo, na data de recebimento da correspondência via A.R. com o indeferimento administrativo da pretensão.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
nº
1056525-78.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Na Inicial (ID. 216434439), a consumidora autora alega que firmou com a parte, por telefone, ré contrato de Seguro BB Saúde Mulher no mês de março de 2014.

Informa que, após a contratação, foi diagnosticada com Câncer de Mama, razão pela qual abriu processo de sinistro junto à Seguradora. Alega, entretanto, que somente foi informada do indeferimento do seu pedido no ano de 2020, após contato telefônico e por e-mail com a empresa, ocasião em que soube que o indeferimento da indenização se fundamentou no fato de que o diagnóstico ocorreu durante o período de carência do seguro.

Asseverando que não fora informada sobre o prazo de carência, a parte ingressou com a ação pleiteando a condenação da requerida ao pagamento da apólice contratada e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua Contestação (ID. 216438174), a Seguradora Apelada sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do direito da autora, haja vista que o indeferimento do pedido administrativo ocorreu em 14/11/2014 e a ação só foi proposta no ano de 2020. No mérito, defendeu a legalidade da recusa ao pagamento, frisando que o diagnóstico de câncer ocorreu antes de findar o prazo de carência previsto no contrato, que era de 90 (noventa) dias.

A consumidora apresentou Impugnação no ID. 216438206, na qual alegou não ter ocorrido a prescrição, bem como reiterou que quando da contratação, a consumidora não fora informada a respeito da carência no contrato, tendo requerido, então, a juntada da gravação telefônica em que houve a contratação.

Intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir, a Seguradora (ID. 216438209) pugnou pela expedição de Ofício para o médico responsável pelo tratamento da Autora, bem como para o laboratório em que foram realizados exames.

Os documentos foram juntados nos autos nos ID.s 216438243 e 216438650.

Dadas às provas dos autos, foi prolatada Sentença (ID. 216438658) na qual o magistrado de piso entendeu pela ocorrência da prescrição, julgando o extinto o processo com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte consumidora, então interpôs Recurso de Apelação no ID. 216438661, no qual defende a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A respeitável Sentença do Juízo “a quo”, equivocadamente acolheu a prejudicial de mérito da tese apresentada pela recorrida, entendendo que a recorrente foi cientificada da recusa da seguradora em 14/11/2014, por meio da Carta da Diretoria Geral de Riscos de Pessoas n. º 7644/2014 (id. 45129022). Neste ponto que se encontra a controvérsia, pois a citada missiva não foi encaminhada à recorrente, sendo que esta somente chegou ao conhecimento da recorrente em 02/09/2020, em resposta a e-mail enviado à seguradora [...]
”; e

2)
“
[...]o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão da ora recorrente não está fulminada pela prescrição, pois somente fora efetivamente notificada da recusa da seguradora em 02/09/2020 e a ação foi proposta em 04/12/2020 [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
afastar a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente
” e, subsidiariamente, “
na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 216438684) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que acolheu a preliminar de prescrição da sua pretensão, declarando extinta a ação.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois não teria sido notificada formalmente do indeferimento administrativo do seu pedido.

A parte Apelada, por sua vez, assevera que o indeferimento do pedido administrativo foi devidamente comunicado à consumidora por meio de envio de correspondência via A.R., o qual foi entregue no mesmo endereço indicado na petição inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, por se tratar de lide que envolve segurado e segurador, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, conforme previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Conforme restou comprovado nos autos, a consumidora apelante foi devidamente comunicada a respeito do indeferimento administrativo do seu pleito por meio de correspondência enviada por A.R. para o mesmo endereço indicado na petição inicial, o qual foi recebido em 28/11/2014, consoante pode ser visto nos
printscreens
apresentados com a contestação e com as contrarrazões de apelação.

Assim sendo, conclui-se que o pleito foi alcançado pela prescrição em 27/11/2015, visto que não houve nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024